Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIAS DISTRITAIS N. 124/2009 e 74/2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais não percebidas, no período de 24.01.2013 a 30.08.2016, concernente à gratificação de preceptoria, no importe de R$ 3.451,63.

2. Em suas razões, o DF defende a impossibilidade do pagamento da referida gratificação, uma vez que, além de infringir o disposto no art. 169, §1o, da CRFB, contraria o entendimento sedimentado pelo STF, no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864, do STF), em repercussão geral.

3. A gratificação de preceptoria, implementada pela Lei Distrital n. 5.248/2013, encontrava-se, à época, regulamentada, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio das Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal n. 124/2009 e n. 74/2015, que dispunham sobre as diretrizes e aplicavam o percentual 40% (quarenta por cento) sobre o valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.

4. A hipótese não se enquadra na hipótese elencada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905.357 RG/RR (tema 864), uma vez que não se trata de implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas somente da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

5. Por fim, levando-se em consideração a presunção de veracidade e de legitimidade do documento emitido pela Diretoria de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal (ID 23198930, fls. 1 a 5), tal valor deve prevalecer.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.